Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-21.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702449-21.2019.8.07.0011 RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A. RECORRIDO: NATÁLIA MARTINS VIVAS PIOLA ERDMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO. VEÍCULO OBJETO DE ROUBO. REGULARIZAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COVID-19. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONSTATADA. 1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a promover a transferência e/ou baixa do automóvel antes segurado junto aos órgãos de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 2. A decisão proferida em sede de agravo de instrumento não determinou a suspensão do feito até o julgamento Colegiado, apenas a suspensão da decisão agravada. Nesse sentido, não havia impedimento para que o processo seguisse seu curso até final julgamento. Ademais, não houve engessamento, pelo acórdão, à atividade do juízo no julgamento do feito. Alegação de nulidade rejeitada. 3. Não prospera a alegação da seguradora, de que a obrigação é impossível de ser cumprida em razão do desaparecimento do veículo segurado, objeto de furto ou roubo, pois a seguradora dispõe de todos os documentos necessários para promover a regularização perante o órgão de trânsito. Além disso, não demonstrou nestes autos que o órgão de trânsito tenha feito exigências impossíveis de cumprir. 4. Com o pagamento da indenização securitária pela Seguradora, decorrente de roubo de veículo, a titularidade do bem lhe foi transmitida, com a consequente sub-rogação nos direitos e deveres sobre o mesmo. 5. Assim, as obrigações relativas ao veículo passaram a ser de inteira responsabilidade da Seguradora, competindo a esta providenciar a transferência da propriedade e a baixa do veículo perante os órgãos de trânsito, bem como requerer a isenção do IPVA, até que ele seja recuperado, nos moldes previstos no § 10, do artigo 1o da Lei Distrital 7.341/85. Precedentes. 6. Considerando que o sinistro ocorreu há mais de 5 anos, e até o momento a seguradora não regularizou a situação do veículo, sujeitando a apelada aos prejuízos decorrentes de tal conduta, como a inscrição de seu nome na dívida ativa, revela-se adequado o valor da multa diária arbitrado na origem. 7. O período ora vivenciado, de pandemia em decorrência da COVID-19, dificulta o acesso aos órgãos públicos, circunstância que justifica a dilação do prazo para cumprimento da obrigação. 8. O pedido principal consistente na obrigação de fazer foi acolhido, ficando prejudicado o pedido alternativo. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Não se cuida, portanto, de decaimento mínimo do pedido por parte da apelante, mas sim de sucumbência recíproca e equivalente, que foi corretamente fixada na proporção de 50% para cada parte, e em 10% sobre o valor da causa, em consonância com o disposto no art. 85, §2o, do CPC. 9. Recurso de Apelação conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve haver a cooperação entre as partes do processo, inclusive do Poder Judiciário, tendo em vista que diante da impossibilidade de cumprir a sua obrigação, qual seja, a de realizar a transferência do veículo que foi roubado e está em local incerto e não sabido, caberia ao juízo encaminhar ofício ao órgão de trânsito, determinando a transferência do bem; b) artigo 248 do Código Civil, asseverando que, por se tratar de obrigação de fazer, deveria a situação ser resolvida, já que o DETRAN/DF condiciona à transferência a vistoria, o que não seria viável, restando impossível satisfazer a sua obrigação. Articula que não tendo sido demonstrada a sua culpa exclusiva pela impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, deve ser afastada a indenização por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 25377904). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 6o do CPC, pois, a despeito da oposição dos embargos de declaração, o órgão julgador, sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 248 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A seguradora possui todos os documentos necessários para proceder à baixa, a exemplo da ocorrência policial, autorização da segurada e antiga proprietária (DUT), bem como comprovantes de pagamento da indenização securitária. Portanto, a efetiva baixa do gravame e a posterior transferência do veículo à seguradora são providências que independem da segurada, pois de posse dos documentos necessários, como os acima destacados, a seguradora dispõe do necessário para viabilizar a transferência (...). Não se pode acolher a alegação de que a obrigação não poderá ser cumprida ao fundamento de ter sido o veículo objeto de furto ou roubo. Ao se admitir tal raciocínio, as partes estariam diante de uma situação impossível de ser resolvida, permanecendo a apelada indefinidamente com restrições relacionadas ao veículo, incluindo-se a inscrição na dívida ativa, a menos que o automóvel seja localizado, o que pode nunca ocorrer. Além disso, o próprio objeto do contrato de seguro em casos de furto ou roubo se tornaria inconsistente, porquanto todos os segurados ficariam prejudicados pela impossibilidade de se promover a baixa no automóvel caso tivessem seus veículos subtraídos, aos quais permaneceriam vinculados indeterminadamente. Outrossim, a apelante não comprovou nos autos que o órgão de trânsito (DETRAN/DF) tenha lhe feito exigências que não pode cumprir, para desincumbir-se da obrigação imposta na decisão agravada. Também não há como se acolher a alegação de que incumbia à apelada realizar a comunicação à Secretaria da Receita e ao DETRAN, pois o documento de id 19622977 comprova a efetiva aquisição do veículo pela recorrente, bem como a sub-rogação nos direitos e ações decorrentes” (ID 21179214). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Com efeito, no momento em que a Seguradora efetuou o pagamento da indenização securitária, em razão do roubo do veículo, a titularidade do bem foi lhe transmitida, como consequência lógica, uma vez que o segurado recebeu o valor de mercado do bem e a Seguradora, por sua vez, sub-rogou-se nos direitos e deveres sobre o bem. Assim, as obrigações relativas ao veículo passaram a ser de inteira responsabilidade da Seguradora, competindo a esta providenciar a transferência da propriedade e a baixa do veículo perante os órgãos de trânsito” (ID 21179214). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Ressalte-se, ainda, que “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 25377904). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027